Tribunal: STF
Processo: ARE 1510882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA 40 HORAS/SEMANAIS, PELA EDIÇÃO DA LCE N° 169/2011. PRETENSÃO DE DIFERENÇA DO REAJUSTE. NÃO ACATAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da questão refere-se ao direito do apelante, Bombeiro Militar, à adequação de seus vencimentos em razão de aumento da jornada de trabalho estabelecido pelo art. 5°, da LCE nº 169/2011.



    2. No caso em comento, o art. 19 da Lei nº 155/2010 alterou a carga horária de trabalho dos Policiais/Bombeiros Militares de 30 (trinta) horas/semanais, anteriormente, prevista no art. 85 da Lei nº 6.123/68, para 40 (quarenta) horas/semanais.



    3. Infere-se, pois, ter ocorrido a majoração da jornada de trabalho dos Policiais/Bombeiros Militares em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), isto é, em um terço (1/3).



    4. Das fichas financeiras acostadas aos autos, percebe-se que o autor já em junho/2012 obteve acréscimos remuneratórios superiores a 40 % (quarenta por cento) do seu soldo, percentual este maior que aquele relativo à majoração da carga horária ora discutida, tudo conforme a edição da LC nº 169/2011.



    5. É certo dizer, portanto, que qualquer valor devido pelo Estado de Pernambuco (face ao acréscimo da carga horária dos Militares) se deu no período entre julho/2011 a junho/2012 e como a presente ação somente foi proposta em agosto de 2022, encontram-se prescritas todas as verbas anteriores ao quinquênio legal, ou seja, anteriores a agosto de 2017, nos termos do Decreto-lei nº 20.910/32.



    6. Como o autor somente requereu as diferenças remuneratórias dos anos de 2017 a 2022, não há direito a ser amparado nesta ação.



    7. Negado provimento à Apelação Cível para manter a sentença de improcedência e também o ônus sucumbencial ali fixado (custas processuais e honorários em 10 % (dez por cento) do valor da causa, mas com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita – CPC, art. 98).



    8. Decisão unânime



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente